Tribunal: TJES
Processo: 0002249-32.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002249-32.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: CLASSIC PNEUS E ACESSORIOS EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. REITERADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
A falta de citação após reiteradas tentativas configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, prescindindo, inclusive, de intimação prévia do autor.

2)
Afigura-se devidamente observado o procedimento previsto no diploma processual, tendo sido efetivadas várias intimações, tanto de citação dos agravados como de notificação da instituição financeira, restando devidamente caracterizado vício processual e o prolongamento da tramitação do feito, na contramão dos princípios da economia e celeridade processuais.

3
)
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
De plano, não se vislumbra motivação jurídica capaz de ensejar o provimento do agravo interno.

Segundo se depreende, o agravante ajuizou ação monitória em face dos recorridos, a fim de converter em título executivo judicial o saldo devedor de R$ 224.552,42, atinente a contrato de abertura de crédito.

Após diversas tentativas de citação em distintos endereços fornecidos pela instituição financeira, apenas Gilberto Alves fora regularmente citado, deixando, no entanto, de se manifestar no prazo legal.

Intimada a empresa Classic Pneus e Acessórios Eireli de forma autônoma e em nome da representante legal, Zenaide Grippa Alves, ambas não restaram localizadas.

Ato contínuo, o douto juízo
a quo
deferiu a consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, determinando, em caso de insucesso, “
no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, a fi
m
de promover a citação da parte requerida, sob pena de extinção
” (fl. 74).

Frustrada a consulta, exarou-se novo comando de citação, igualmente infrutífera (fl. 91).

Seguiu-se então outra pesquisa pelos sistemas judiciais e nova tentativa de citação, sem resultado positivo (fl. 107).

Intimado por meio dos causídicos, o recorrente se manteve inerte (fl. 109). Encaminhada intimação à sede da instituição financeira para diligenciar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, a parte se limitou a protocolizar pedido de substituição de patrono (fl. 112).

Por fim, prolatou-se a sentença extintiva, nos moldes do inciso IV do art. 485 do CPC.

Nesse contexto, não merece reparo o
decisum
monocrático, haja vista o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de citação após reiteradas tentativas configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, prescindindo, inclusive, de intimação prévia do autor
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE.

1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

Precedentes.

2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante.

2.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à desídia da parte em promover a triangularização processual, em período superior a 90 (noventa) dias, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.)

Esta Corte perfilha do mesmo posicionamento, conforme precedentes produzidos em circunstâncias idênticas ao vertente caso:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO VEÍCULO INDEFERIMENTO DA INICIAL INÉRCIA DO APELANTE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A citação do réu é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Hipótese em que a ação foi proposta em 10/07/2013, frustrando-se a primeira tentativa de citação em 02/10/2013, tendo em vista que o apelado mudou de endereço. Intimado, o apelante apresentou novo endereço, que também não viabilizou a citação. Posteriormente, requereu inserção de restrição de circulação do veículo objeto da lide, bem como pedido de pesquisas de endereço por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, BACENJUD E SIEL, resultando na localização de três endereços, dos quais apenas um novo, que também não possibilitou a citação do apelado. Não obstante intimado, o patrono do apelante não se manifestou sobre a impossibilidade de cumprimento do mandado de citação. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação sem a efetivação da triangularização processual, mesmo após variadas tentativas de localização do apelado em pesquisas de endereço em sistemas eletrônicos judiciais, não restou a menor expectativa de sua localização, evidenciando-se a impossibilidade de se suprir a ausência de pressuposto válido e regular do processo, justificando a sua extinção.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130177354, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I.
Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES. II. Depois de empreendida a primeira tentativa infrutífera de citação do réu, manifestou-se a pessoa jurídica recorrente inúmeras vezes, sempre atendendo às intimações que lhe eram direcionadas, não restando caracterizada inércia de sua parte. Não logrou a parte, porém, fornecer o endereço correto da demandada, impossibilitando o regular prosseguimento do feito, daí porque forçosa a manutenção da sentença recorrida tal como proferida, face a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012130190148, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Com efeito, afigura-se devidamente observado o procedimento previsto no diploma processual, tendo sido efetivadas várias intimações, tanto de citação dos agravados como de notificação da instituição financeira, restando devidamente caracterizado vício processual e o prolongamento da tramitação do feito, na contramão dos princípios da economia e celeridade processuais.

Por fim, vale registrar nova frustração da intimação de Gilberto Alves para responder ao presente recurso (Id. 5525857).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002249-32.2018.8.08.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLASSIC PNEUS E ACESSORIOS EIRELI E OUTROS

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA GAMA

VOTO

Pedi vista em razão do tempo exíguo para análise do voto do Relator e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhá-lo, compartilhando da conclusão
no sentido de que
“não merece reparo o decisum monocrático, haja vista o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de citação após reiteradas tentativas configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, prescindindo, inclusive, de intimação prévia do autor”
.

Posto isto, acompanho o E. Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.